Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720217-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA CARLA MENDES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Em suas contrarrazões, a ré BAYER S.A. suscita preliminar de ilegitimidade passiva e junta documentos (ID 34895469). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar e dos documentos que acompanham as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator